Tribunal: STF
Processo: ADI 1805
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-26
Data de publicação: 1998-03-26

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 14, § 5º,
da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº
16/1997. 3. Reeleição do Presidente da República, dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos, bem como dos que os
 hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para um único
período subseqüente. 4. Alegação de inconstitucionalidade a) da
interpretação dada ao parágrafo 5º do art. 14 da Constituição, na
redação da Emenda Constitucional nº 16/1997, ao não exigir a
renúncia aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito,
para o titular concorrer à reeleição; b) do § 2º do art. 73 e do
art. 76, ambos da Lei nº 9.504, de 30.7.1997; c) das Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral nºs 19.952, 19.953, 19.954 e  19.955,
todas de 2.9.1997, que responderam, negativamente, a consultas sobre
 a necessidade de desincompatibilização dos titulares do Poder
Executivo para concorrer à reeleição. 5. Não conhecimento da ação
direta de inconstitucionalidade, no que concerne às Resoluções
referidas do TSE, em respostas a consultas, porque não possuem a
natureza de atos normativos, nem caráter vinculativo. 6. Na redação
original, o § 5º do art. 14 da Constituição era regra de
inelegibilidade absoluta. Com a redação resultante da Emenda
Constitucional nº 16/1997, o § 5º do art. 14 da Constituição passou
a ter a natureza de norma de elegibilidade. 7. Distinção entre
condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. 8.
Correlação entre inelegibilidade e desincompatibilização,
atendendo-se esta pelo afastamento do cargo ou função, em caráter
definitivo ou por licenciamento, conforme o caso, no tempo previsto
na Constituição ou na Lei de Inelegibilidades. 9. Não se tratando,
no § 5º do art. 14 da Constituição, na redação dada  pela Emenda
Constitucional nº 16/1997, de caso de inelegibilidade, mas, sim, de
hipótese em que se estipula ser possível a elegibilidade dos Chefes
dos Poderes Executivos, federal, estadual, distrital, municipal e
dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para
 o mesmo cargo, para um período subseqüente, não cabe exigir-lhes
desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato, assim
constitucionalmente autorizado. 10. Somente a Constituição poderia,
de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela
definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § 5º
do art. 14, da Lei Magna, na redação atual. 11. Diversa é a natureza
 da regra do § 6º do art. 14 da Constituição, que disciplina caso de
 inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de desincompatibilização. A
 Emenda Constitucional nº 16/1997 não alterou a norma do § 6º do
art. 14 da Constituição. Na aplicação do § 5º do art. 14 da Lei
Maior, na redação atual, não cabe, entretanto, estender o disposto
no § 6º do mesmo artigo, que cuida de hipótese distinta. 12. A
exegese conferida ao § 5º do art. 14 da Constituição, na redação da
Emenda Constitucional nº 16/1997, ao não exigir
desincompatibilização do titular para concorrer à reeleição, não
ofende o art. 60, § 4º, IV, da Constituição, como pretende a
inicial, com expressa referência ao art. 5º, § 2º, da Lei Maior. 13.
 Não são invocáveis, na espécie, os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, da isonomia ou do pluripartidarismo, para criar,
por via exegética, cláusula restritiva da elegibilidade prevista no
§ 5º do art. 14, da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional nº 16/1997, com a exigência de renúncia seis meses
antes do pleito, não adotada pelo constituinte derivado. 14. As
disposições do art. 73, § 2º, e 76, da Lei nº 4.504/1997, hão de ser
 visualizadas, conjuntamente com a regra do art. 14, § 5º, da
Constituição, na redação atual. 15. Continuidade administrativa e
reeleição, na concepção da Emenda Constitucional nº 16/1997.
Reeleição e não afastamento do cargo. Limites necessários no
exercício do poder, durante o período eleitoral, sujeito à
fiscalização ampla da Justiça Eleitoral, a quem incumbe, segundo a
legislação, apurar eventuais abusos do poder de autoridade ou do
poder econômico, com as conseqüências previstas em lei. 16. Não
configuração de relevância jurídica dos fundamentos da inicial, para
 a concessão da liminar pleiteada, visando a suspensão de vigência,
até o julgamento final da ação, das normas infraconstitucionais
questionadas, bem assim da interpretação impugnada do § 5º do art.
14 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 16/1997,
que não exige de Chefe de Poder Executivo, candidato à reeleição, o
afastamento do cargo, seis meses antes do pleito. 17. Ação direta de
 inconstitucionalidade conhecida, tão-só, em parte, e indeferida a
liminar na parte conhecida